Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-55.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais – Alegação do autor de que foi vítima de falsa imputação de crime de estupro – Ação de denunciação caluniosa movida em face da requerida, oportunidade em que esta confirma se tratar de falsa denúncia – Sentença de procedência - Existência de ato ilícito passível de ser indenizado, já que, o dano moral se concretizou com a

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais – Alegação do autor de que foi vítima de falsa imputação de crime de estupro – Ação de denunciação caluniosa movida em face da requerida, oportunidade em que esta confirma se tratar de falsa denúncia – Sentença de procedência - Existência de ato ilícito passível de ser indenizado, já que, o dano moral se concretizou com a imputação da prática de conduta antijurídica inverídica, portanto, independentemente de eventual reforma da sentença criminal quanto à denunciação caluniosa – Montante de R$10.000,00, fixado que não se mostra ínfimo e, tampouco, exacerbado ante as circunstâncias do caso e, ainda, as condições econômicas e financeiras das partes - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e
discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001040-55.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado
VANILDO ROGERIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante FLAVIA
MAZZAFERO SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-55.2020.8.26.0048 -Voto no 16566/mco
2
Apelação no. 1001040-55.2020.8.26.0048
Apte/Apdo: Vanildo Rogério Lopes
Apda/Apte: Flavia Mazzafero Silveira
VOTO no 16566/mco
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização
por danos morais Alegação do autor de que foi vítima de falsa
imputação de crime de estupro
Ação de denunciação
caluniosa movida em face da requerida, oportunidade em que
esta confirma se tratar de falsa denúncia
Sentença de
procedência - Existência de ato ilícito passível de ser
indenizado, já que, o dano moral se concretizou com a
imputação da prática de conduta antijurídica inverídica,
portanto, independentemente de eventual reforma da sentença
criminal quanto à denunciação caluniosa
Montante de
R$10.000,00, fixado que não se mostra ínfimo e, tampouco,
exacerbado ante as circunstâncias do caso e, ainda, as condições
econômicas e financeiras das partes - Sentença mantida

NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação de indenização por danos
morais para condenar a ré a “pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros moratórios
legais a partir do trânsito em julgado desta sentença. Sucumbente, arcará a ré com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, ora arbitrados
moderadamente em R$ 1.500,00.”
Apela o autor em busca da reforma da r. sentença. Narra que a
requerida lhe imputou falsamente o cometimento de crime de estupro, vindo, posteriormente, se
retratar perante autoridade policial, razão pela qual está respondendo pelo crime de denunciação
caluniosa. Entende que, pela gravidade do fato, a indenização deve ser majorada, haja vista o
inegável abalo à sua imagem e à sua honra.
Por sua vez, a requerida apela e pretende a improcedência da
demanda, porquanto a ação criminal de denunciação caluniosa ainda não foi julgada, portanto,
não podendo ser responsabilizada civilmente. Afirma, ademais, inexistir qualquer dano moral a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-55.2020.8.26.0048 -Voto no 16566/mco
3
ser indenizado e que, em verdade, o autor pretende por meio de falácias, se locupletar de
dinheiro alheio. Pelo princípio da eventualidade, entendendo que o valor fixado é exagerado,
requerendo sua redução.
Foram apresentadas contrarrazões pela parte requerida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é recebido
com efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, do CPC).
Versa a demanda sobre danos morais decorrentes de graves
acusações realizadas pela requerida que imputou, falsamente, ao autor o crime de estupro.
Segundo consta da inicial, o autor relata que a ré passou por
atendimento espiritual em Terreiro de Umbanda e que, estando ela sob o efeito de bebida
alcóolica lá ingerida, acionou a polícia a fim de denunciar a prática do crime em questão, sob a
descabida alegação de que, durante conversa com o autor, este teria passado a mão pelo seu
corpo, razão pela qual se sentiu violentada.
Aduz que policiais militares foram ao local e promoveram busca
sem nada encontrar e em seguida foi conduzido por uma viatura à delegacia para esclarecer os
fatos, oportunidade que negou o crime.
Afirma que a requerida, uma vez encaminhada ao hospital para
exame e, novamente, interpelada, alterou a versão dos fatos, se retratando, portanto, negando a
ocorrência do estupro e que, a falsa denúncia fora feita em razão de problemas conjugais.
No entanto, ainda que o crime tenha sido desmentido, alega o autor
que passou a sofrer ameaças de linchamento, necessitando mudar de residência, além de ser
dispensado de seu emprego, razão pela qual, deve ser indenizado pelo dano moral sofrido.
O MM. Juízo, por sua vez, julgou procedente a ação para condenar
a requerida ao pagamento de R$10.000,00 porquanto, de acordo com os documentos juntados e
mesmo pela própria confissão da autora em sua contestação, o crime de estupro não ocorreu.
Pois bem, nenhum reparo comporta a r. sentença, que deu solução
adequada ao litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-55.2020.8.26.0048 -Voto no 16566/mco
4
Apura-se, de fato, a inexistência do crime de estupro, o que se nota
de documentos do processo criminal juntados, em que a requerida responde pelo crime de
denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, em razão do qual já foi
condenada em primeira instância.
Pela análise daquela demanda, a requerida apresentou diversas
versões contraditórias quanto ao alegado crime de estupro, ora afirmando a ocorrência de
conjunção carnal, ora afirmando ato libidinoso diverso da conjunção carnal e, finalmente se
retratando, portanto, negando ter sido vítima de referido crime.
Nessa toada, não há dúvidas do transtorno moral experimentado
pelo autor que foi acusado injustamente de crime que nunca cometeu, até porque, em razão
desta conduta criminosa da requerida, o autor passou a ser ameaçado de linchamento, não lhe
restando outra solução que não mudar de sua residência, até porque acabou por ser desligado de
seu emprego.
Segundo ensina Rui Stocco, “Para que a ofensa moral indenizável
se concretize exige-se, além do ataque à imagem, ao bom conceito, à personalidade, a
causação do abalo de crédito ou dor intensa, a reprovabilidade do ato, de modo a se converter
em denunciação caluniosa.” (Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial,
Editora Revista dos Tribunais ,4a edição, p. 677).
Ademais, independentemente de haver condenação definitiva, ou
seja, ainda que, remotamente, em grau recursal, a sentença condenatória venha a ser revertida,
afastando o crime de denunciação caluniosa, o tão só injusto constrangimento pela repercussão
negativa quanto à prática de conduta antijurídica inverídica, extrapolou os limites do mero
aborrecimento, havendo verdadeira agressão à imagem e à honra do requerente, ante à grave
violação de sua dignidade, logo caracterizando ilícito civil indenizável.
Nesse sentido, esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DOLOSA DE
CRIME INEXISTENTE. DANOS MORAIS. Insurgência do autor
em face de sentença de parcial procedência que condenou o réu ao
pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos
morais. Juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual.
Mora configurada no momento da prática do ato ilícito (Art. 398,
CC). Juros moratórios incidem a partir do evento danoso. Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-55.2020.8.26.0048 -Voto no 16566/mco
5
54, STJ. Sentença reformada. Valor da indenização. Quantia
arbitrada em sentença que se mostra razoável e adequada à
hipótese em comento, estando de acordo com critérios
estabelecidos em julgados semelhantes deste Tribunal. Majoração
pretendida pelo autor que é excessiva. Manutenção da sentença
nesse ponto. Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível
3000238-57.2013.8.26.0213,
Relator
Desembargador
Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado).
No que se refere à quantificação do dano moral, importante,
lembrar a lição de Yussef Said Cahali: “A sanção do dano moral não se resolve numa
indenização propriamente dita, já que indenização significa eliminação do prejuízo e das suas
consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação
se faz através de uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a
obrigação de pagamento de uma certa quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo
tempo em que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfativa.”
(Dano e Indenização, RT 1980, p. 26)
Portanto, para a fixação da indenização por dano moral necessário
se levar em conta, além da abrangência da culpa e consequências danosas do ato, as condições
econômicas e financeiras das partes, a fim de que o valor não se caracterize em enriquecimento
sem causa daquele que recebe e que também não se trate de quantia deveras irrisória para
aquele que paga, sob pena de não haver o adequado e imprescindível desestímulo.
E, no caso, o valor arbitrado em R$10.000,00 bem sopesou o
binômio reparação/punição, devendo ser mantido.
Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante da nova sucumbência da requerida, deverá ela arcar com o
pagamento de honorários recursais de R$500,00. Este valor deverá ser corrigido da publicação
do v. Acórdão e com juros de mora do trânsito em julgado.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de viabilizar a
interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada toda a
matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-55.2020.8.26.0048 -Voto no 16566/mco
6
medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controversas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, § 2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra o
acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator